Tribunal: TJDFT
Processo: 0717279-86.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. VIAGEM INTERNACIONAL SUSPENSA PARA TRATAMENTO MÉDICO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. DIREITO À COBERTURA SECURITÁRIA. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Recurso interposto pelas rés/recorrentes, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar as rés, de forma solidária, a pagarem aos autores o importe de R$12.246,22 (doze mil duzentos e quarenta e seis reais e vinte e dois centavos), mais os acréscimos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o valor da condenação foi objeto do pedido inicial; (ii) se os autores comprovaram o direito contratual à indenização securitária, e (iii) se ocorreu inadimplemento contratual das rés.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Julgamento extra et ultra petita. O artigo 492 do CPC consagra o princípio da congruência ou da adstrição, segundo o qual a decisão judicial fica limitada ao pedido formulado na inicial. Assim, o julgador que decide fora dos limites da lide pode incorrer em julgamento extra, cita ou ultra petita. O julgamento ultra petita é aquele em que o juiz concede a tutela jurisdicional pedida, mas extrapola a quantidade indicada pela parte autora. E verificado o julgamento ultra petita, a consequência lógica não é a nulidade da sentença, mas o decote do excesso, ajustando-se o pronunciamento judicial ao pedido da própria parte autora (Acórdão 1619085, 07005141720228070018, Relator: CARMEN BITTENCOURT, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 30/9/2022).
4. No caso, o pedido inicial limita-se à restituição da taxa de remarcação de passagens aéreas (R$4.010,00) e do pacote de viagem não utilizado (R$5.017,60), totalizando R$9.027,60. No entanto, a sentença condenou as rés, solidariamente, ao pagamento de valor superior ao requerido: taxa de remarcação de passagens aéreas (R$4.010,00), remarcação de hospedagem/passeios (R$7.136,62) e renovação dos vistos (R$1.100,00), totalizando a quantia de R$12.246,22. Assim, deve-se acolher a preliminar para declarar ultra petita a sentença, a fim de que a fixação do quantum indenizatório seja realizada durante a análise do mérito da causa. Vale citar: Acórdão 1894308, 0731092-32.2023.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/07/2024, publicado no DJe: 31/07/2024.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990). E consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe à parte autora a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito; e à parte ré a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito pleiteado.
6. Os autores contrataram seguro-viagem das rés, objetivando a cobertura de viagem internacional prevista para o período de 11/05 a 31/05/2024, evento suspenso porque o autor Jean Pablo recebeu diagnóstico de linfoma folicular em 29/04/2024 (ID 66995619 - Pág. 1), dando início ao tratamento médico prescrito. Em decorrência, os autores requereram o reembolso dos valores da taxa de remarcação das passagens aéreas e do pacote de viagem, mas não tiveram êxito porque não comprovada a internação hospitalar do segurado na data programada para a viagem.
7. A cobertura do seguro-viagem contratado abrange despesas exigidas por companhia transportadora, hotel, operadora/agência de viagem e/ou empresas que prestam serviços de entretenimento/atrações, a título de multa ou adiantamentos para reservas, em caso de cancelamento (interrupção ou alteração) de viagem e que tenham sido pagos antecipadamente pelo segurado (ID 66995621), limitado a US$1.200,00 (ID 207704681 e 207704682).
8. Outrossim, a cobertura securitária se estende aos seguintes eventos: “Morte ou internação hospitalar por um período superior há 12 (doze) horas, declarada de forma repentina e de maneira aguda do Titular, Cônjuge, Familiar de primeiro grau de parentesco, pessoa designada para custódia de menores ou incapacitados ou substituto profissional. a. Para o caso de cancelamento de viagem, a internação deve ocorrer dentro do período de 30 (trinta) dias que antecedam o período da viagem, exceto se houver Disposição Contratual em contrário.” (ID 66995651 - Pág. 3)
9. Depreende-se do conjunto probatório que a negativa da cobertura securitária foi embasada na falta de comprovação da internação do segurado por mais de 12 horas seguidas em centro médico. Embora não realizada a comprovação da internação, diversos outros documentos atestam o quadro clínico do autor no período próximo da viagem, inclusive a sua submissão às sessões de quimioterapia para o tratamento do linfoma (ID 213266090).
10. Nesse contexto, não é razoável exigir do segurado, como única prova possível para o reconhecimento do direito à cobertura securitária contratada, a comprovação da internação hospitalar, especialmente porque acostada prova robusta do quadro clínico do autor no período que antecedeu a viagem. A exigência, por certo, gera lesão a direitos básicos do consumidor. Inteligência do artigo 6o, incisos VI e VIII, do CDC.
11. Outrossim, os autores comprovaram os pagamentos realizados: remarcação das passagens aéreas, no valor de R$4.010,00 (ID 66995625 - Pág. 1 e 66995626 - Pág. 1); e pacote de viagem não utilizado, no valor de 896 dólares, correspondente a R$5.017,60 (ID 66995635 - Pág. 4), totalizando a quantia de R$9.027,60.
12. Destarte, constatada a recusa indevida à cobertura securitária contratada, deve ser reconhecido o direito indenizatório dos autores, limitado ao valor de R$9.027,60 (nove mil e vinte e sete reais e sessenta centavos), importância que não extrapola o limite contratual.
IV. DISPOSITIVO
13. Preliminar acolhida. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização para R$9.027,60 (nove mil e vinte e sete reais e sessenta centavos), mantidos os demais termos e fundamentos da sentença, inclusive quanto aos critérios de atualização monetária dos valores e aplicação de juros.
14. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995.
_________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373 e 492.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1619085, 07005141720228070018, Relator: CARMEN BITTENCOURT, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 30/9/2022); TJDFT, Acórdão 1894308, 0731092-32.2023.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/07/2024, publicado no DJe: 31/07/2024.